Tribunal: TCU
Processo: 039.452/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1882023, modalidade Pregão e Uasg 153164 (Objeto: O objeto da presente licitação é a Contratação de serviços de gerenciamento, controle, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para a frota, máquinas, equipamentos e geradores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 851/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão 188/2023, sob a responsabilidade de Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) , com valor estimado de R$ 1.806.000,00, cujo objeto é a contratação de serviços de gerenciamento, controle, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para a frota, máquinas, equipamentos e geradores da Universidade Federal de Santa Maria; Considerando que o representante alega que o item 9.2 do edital faz exigência excessiva quanto à presença de preposto in loco, que contraria o entendimento sobre o tema desta Corte de Contas, a exemplo do item 9.2.1 do Acórdão 1176/2021-TCU-Plenário (rel. Ministro Marcos Bemquerer) e viola os princípios da seleção da proposta mais vantajosa e do caráter competitivo, que são princípios fundamentais em processos licitatórios; Considerando, todavia, que a UFSM tomou decisão no sentido de revisar as condições do edital do certame com posterior republicação; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 039.452/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Yan Elias (478626/OAB-SP) , representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.